Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. BENS. PARTILHA. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. AUTOMÓVEIS. VALOR.
1. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável se comunicam no regime de comunhão parcial, com as exceções legais.
2. O valor de aquisição de automóvel pelas partes não é adequado para fins de partilha, haja vista que o referido bem sofre depreciação com o passar do tempo. O valor de avaliação realizada por empresa atuante na área de compra e venda de veículos na época da alienação é razoável e deve ser adotado quando a parte apelante não trouxer elementos concretos para impugná-lo.
3. Apelação desprovida.